Tribunal: TCU
Processo: 038.482/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Omar de Caldas Furtado Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1033/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Omar de Caldas Furtado Filho contra o Acórdão 6049/2022-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Jorge Oliveira; Considerando que, originalmente, foi instaurada tomada de contas especial pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor do recorrente e do Sr. José Farias de Castro, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Brejo/MA, referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2016; Considerando que as contas do recorrente foram julgadas irregulares e que lhe foi imputado débito e multa, mediante Acórdão 4.786/2021, parcialmente modificado pelos Acórdãos 3.564/2022 e 6.049/2022, todos da 1a Câmara; Considerando que, nesta etapa processual, o recorrente interpôs o recurso de revisão apontando as peças 260-298 como documentos novos capazes de comprovar a regularidade dos valores remanescentes do débito; Considerando, todavia, que a AudRecursos demonstrou que os alegados "documentos novos" já constavam dos autos, pois foram juntados em alegações de defesa anteriormente apresentadas, razão pela qual propôs não conhecer do recurso de revisão; Considerando que o MP/TCU anuiu à proposta da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Omar de Caldas Furtado Filho, dando ciência da deliberação ao recorrente e aos demais interessados, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 038.482/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.857/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.860/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.856/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José Farias de Castro (XXX.776.953-XX); Omar de Caldas Furtado Filho (XXX.663.903-XX). 1.3. Recorrente: Omar de Caldas Furtado Filho (XXX.663.903-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejo - MA. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Sérgio Eduardo de Matos Chaves (7.405/OAB-MA) e Antônio Gonçalves Marques Filho (6.527/OAB-MA), representando José Farias de Castro; Sebastião Moreira Maranhão Neto (6297/OAB-MA), Carlos José Luna dos Santos Pinheiro (7452/OAB-MA) e outros, representando Omar de Caldas Furtado Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.